Tribunal: STF
Processo: Rcl 48234
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Distribuição Ltda., em 1º.7.2021, contra a seguinte decisão, proferida em 1º.3.2021 pelo juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo na Reclamação Trabalhista n. 1001283-88.2017.5.02.0026, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:
     “Designo audiência de INSTRUÇÃO, na forma PRESENCIAL, para o dia 22/07/2021 às 13h00 horas” (fl. 101, e-doc. 10). 
    Em 29.6.2021, o juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo decidiu:
    “Diante do quanto acima certificado, redesigno audiência para a modalidade Instrução por videoconferência para o dia 22/07/2021 14:30 horas” (fl. 104, e-doc. 10).
    2. A reclamante alega que “a relação contratual comercial foi firmada entre as partes com fulcro na Lei nº 11.442/2007, conforme comprovam o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas Autônomo (fls. 29/35), Boletim de ocorrência feito pelo autor da ação trabalhista comprovando que o veículo utilizado era de sua propriedade (fls. 27/28) e registro na ANTT (RNTRC) como Transportador Autônomo de Carga – TAC (fls. 316), conforme cópia dos autos da reclamação trabalhista anexa” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assinala que “o autor da reclamação trabalhista contrariamente ao que alega, NUNCA foi empregado dessa Reclamante, mas tão somente prestava serviços como TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS – TAC, nos termos da Lei 11.442/2007, assumindo posição de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, atuando em veículo próprio, para fazer entregas quando havia necessidade” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o autor da reclamação trabalhista era o proprietário do veículo Caminhonete da marca RENAULT TRAFIC de placa CVT6650, veículo com o qual atuava como transportador autônomo de carga e sem nenhum vínculo de emprego, pois era ele próprio quem conduzia o veículo, percebendo remuneração variável, correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor das entregas realizadas, agenciava cargas aceitando ou recusando-as ao seu livre arbítrio, podendo também se fazer substituir e colocar terceiros em seu veículo, além de prestar os serviços no horário e dia que desejava” (fl. 8, e-doc. 1).
    Sustenta que, “ao determinar a realização de audiência de instrução, o Juízo a quo também se autoproclamou como competente para processar e julgar o feito originário, desrespeitando frontalmente a decisão de mérito proferida na ADC 48/DF que reconheceu a Justiça Comum como a competente para se processar e julgar em primeiro plano todas as ações decorrentes dos contratos firmados com amparo na Lei 11.442/2007” (fl. 5, e-doc. 1).
    Requer medida liminar, “inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do processo 1001283-88.2017.5.02.0026, até ulterior decisão desta Colenda Corte de Justiça, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos da ADC 48/DF (art. 989, II, CPC)” (fl. 14, e-doc. 1). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo à Justiça comum.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Não se fez necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta na presente reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, além das decisões citadas na decisão embargada, as decisões proferidas nas Reclamações n. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021, n. 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021, e n. 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao designar a audiência de instrução e julgamento, afirmando, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida pelo juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo na Reclamação Trabalhista n. 1001283-88.2017.5.02.0026 em 1º.3.2021, após o julgamento por este Supremo Tribunal da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 
    Na espécie, ao se concluir pela competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021, na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021, e na Reclamação n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021.
    7. Ressalte-se que não se está assentando a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil na espécie, apenas se está fixando a competência da Justiça comum para avaliar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, não cabendo a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela 26ª Vara do Trabalho de São Paulo na Reclamação Trabalhista n. 1001283-88.2017.5.02.0026 e determinar a remessa dos autos daquele processo à Justiça comum.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora